Tribunal: STJ
Processo: 5088762-18.2022.8.24.0930
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2803798 - SC (2024/0448688-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI VIACREDI
ADVOGADOS
: EUSTAQUIO NEREU LAUSCHNER - SC011427
PAULO KAIPPER PAZ JUNIOR - SC030423
AGRAVADO
: ZANETE SCHREIBER
ADVOGADO
: LUCIANA OLIVEIRA CABRAL MEDEIROS - SC012261
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
LIQUIDEZ,
CERTEZA
E
EXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO. REQUISITOS PARA
EMBARGOS À EXECUÇÃO. MATÉRIA TRATADA EM
RECURSO EM DESCOMPASSO COM O TEOR DA DECISÃO
DA CORTE ESTADUAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO
STF. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA QUE IMPEDE
CONHECIMENTO PELA DIVERGÊNCIA. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, sustentando violação de lei federal
e divergência jurisprudencial com decisões do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a Cédula de
Crédito Bancário, como título executivo autônomo, exige a
juntada dos contratos anteriores para instruir a execução e se o
ônus de apresentar os contratos e a memória de cálculo é do
embargado.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem reconheceu que a Cédula de Crédito
Bancário é título executivo extrajudicial e que a ausência de
apresentação dos contratos anteriores não retira sua liquidez,
certeza e exigibilidade, em acordo com a jurisprudência do STJ.
4. A decisão, na parte que sucumbiu o embargado, ora
recorrente, tratou da necessidade de juntada de pactos
pretéritos para fins de elaboração e juntada de planilha de
débito, de modo a possibilitar que a parte embargante cumprisse
o art. 917, §§ 3o e 4o, inciso I, do Código de Processo Civil.
5. A parte recorrente limitou-se à menção dos preceitos legais
que considera violados, sem deixar claro, de maneira
argumentativa objetiva e convincente, a forma como ocorreu a
efetiva contrariedade ou negativa de vigência pelo Tribunal de
origem, sustentando argumentos que não dialogam com o
acórdão, na parte em que sucumbiu
Documento eletrônico VDA50986063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:16:37
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 31b6c04b-b094-4f2b-98f0-15817110ca96

6. A ausência de similitude fática entre os julgados confrontados
impede o conhecimento do dissídio interpretativo.
IV. Dispositivo
7. Recurso não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
23/09/2025
29/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50986063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:16:37
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 31b6c04b-b094-4f2b-98f0-15817110ca96

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2803798 - SC (2024/0448688-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI VIACREDI
ADVOGADOS
: EUSTAQUIO NEREU LAUSCHNER - SC011427
PAULO KAIPPER PAZ JUNIOR - SC030423
AGRAVADO
: ZANETE SCHREIBER
ADVOGADO
: LUCIANA OLIVEIRA CABRAL MEDEIROS - SC012261
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
LIQUIDEZ,
CERTEZA
E
EXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO. REQUISITOS PARA
EMBARGOS À EXECUÇÃO. MATÉRIA TRATADA EM
RECURSO EM DESCOMPASSO COM O TEOR DA DECISÃO
DA CORTE ESTADUAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO
STF. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA QUE IMPEDE
CONHECIMENTO PELA DIVERGÊNCIA. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, sustentando violação de lei federal
e divergência jurisprudencial com decisões do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a Cédula de
Crédito Bancário, como título executivo autônomo, exige a
juntada dos contratos anteriores para instruir a execução e se o
ônus de apresentar os contratos e a memória de cálculo é do
embargado.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem reconheceu que a Cédula de Crédito
Bancário é título executivo extrajudicial e que a ausência de
apresentação dos contratos anteriores não retira sua liquidez,
certeza e exigibilidade, em acordo com a jurisprudência do STJ.
4. A decisão, na parte que sucumbiu o embargado, ora
recorrente, tratou da necessidade de juntada de pactos
pretéritos para fins de elaboração e juntada de planilha de
Documento eletrônico VDA50740507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:41
Código de Controle do Documento: 9c3a477f-b8fa-47bc-8b82-65ff77eb2490

débito, de modo a possibilitar que a parte embargante cumprisse
o art. 917, §§ 3o e 4o, inciso I, do Código de Processo Civil.
5. A parte recorrente limitou-se à menção dos preceitos legais
que considera violados, sem deixar claro, de maneira
argumentativa objetiva e convincente, a forma como ocorreu a
efetiva contrariedade ou negativa de vigência pelo Tribunal de
origem, sustentando argumentos que não dialogam com o
acórdão, na parte em que sucumbiu
6. A ausência de similitude fática entre os julgados confrontados
impede o conhecimento do dissídio interpretativo.
IV. Dispositivo
7. Recurso não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Com efeito, trata-se de agravo em recurso especial o qual (o recurso
especial) desafia acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sustentando
violação de lei federal, especificamente aos arts. 28 e 29 da Lei 10.931/2004 e art.
917, §§ 3o e 4o do Código de Processo Civil e divergência jurisprudencial com
decisões do STJ.
No que pertine à insurgência, discorda da ordem da Corte Estadual que
determinou a juntada dos contratos pretéritos que originaram a Cédula de Crédito
Bancário (CCB), para permitir a revisão dos encargos.
Alegou, em síntese do necessário, que a CCB é título executivo
autônomo, com liquidez, certeza e exigibilidade, conforme os arts. 28 e 29 da Lei
10.931/2004; que a jurisprudência do STJ reconhece que não é necessária a juntada
dos contratos anteriores para instruir a execução e que o ônus de apresentar os
contratos e a memória de cálculo é do embargante, conforme o art. 917, §§ 3o e 4o
do CPC.

Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50740507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:41
Código de Controle do Documento: 9c3a477f-b8fa-47bc-8b82-65ff77eb2490

VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

APELAÇÃO. SENTENÇA QUE INDEFERIU O PLEITO DE
ANULAÇÃO
DO
CONTRATO
POR
SUPOSTO
VÍCIO
DE
CONSENTIMENTO E REJEITOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO
QUANTO AO PEDIDO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO, NOS
TERMOS DOS ARTS. 917, § 4o, INC. I, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.
PRELIMINAR SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES.
TENCIONADO NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO, SOB A
ALEGAÇÃO DE SER TOTALMENTE DISSOCIADO DO CONTEÚDO
DA DECISÃO COMBATIDA. VÍCIO INOCORRENTE. RAZÕES
RECURSAIS QUE COMBATEM A FUNDAMENTAÇÃO LANÇADA NO
DECISUM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO VIOLADO.
RECURSO DA PARTE EMBARGANTE.
EXAME DE ADMISSIBILIDADE. PLEITO DE REVISÃO DOS
ENCARGOS CONTRATUAIS, COM AMPARO NO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA, CONTUDO, QUE
REJEITOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO NO QUE TOCA AO
ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. APELO QUE NÃO COMBATE
A FUNDAMENTAÇÃO LANÇADA NO DECISUM. CONHECIMENTO
DO INCONFORMISMO INVIÁVEL NO PONTO, SOB PENA DE
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO PACTO
PELA RECORRENTE, SOB A ASSERTIVA DE TER SIDO VÍTIMA DE
ENGODO PRATICADO PELO GERENTE DA CASA BANCÁRIA, QUE
FEZ ACREDITAR QUE ESTARIA ASSINANDO O AJUSTE APENAS
PARA FACILITAR A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL, À
ÉPOCA SEU COMPANHEIRO, "ACASO VIESSE A OCORRER ALGO
COM ELE". ALEGAÇÃO, OUTROSSIM, DE USO DE MEDICAÇÕES
NA ÉPOCA DA ASSINATURA DA AVENÇA COMO GARANTIDORA.
ACOLHIMENTO INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DAS
TESES DEFENSIVAS. BILHETE REPRODUZIDO NAS RAZÕES
Documento eletrônico VDA50740507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:41
Código de Controle do Documento: 9c3a477f-b8fa-47bc-8b82-65ff77eb2490

RECURSAIS QUE NÃO PODE SER ADMITIDO, POR SE TRATAR
DE PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA, POR OUTRO LADO, DE
PROVAS DE QUE OS MEDICAMENTOS UTILIZADOS PELA
RECORRENTE DIMINUEM SEU DISCERNIMENTO. ÔNUS QUE
COMPETIA À EXECUTADA/EMBARGANTE. SENTENÇA QUE,
NESTE CENÁRIO, MERECE SER MANTIDA.
REQUERIDA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM VIRTUDE DE A CASA
BANCÁRIA NÃO TER EXIBIDO AS AVENÇAS ORIGINÁRIAS.
ACOLHIMENTO INVIÁVEL, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE ORDEM DE
EMENDA NESSE SENTIDO. HIPÓTESE, ADEMAIS, EM QUE A
EXECUÇÃO É INSTRUÍDA POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO,
REFERENTE A REFINANCIAMENTO PÓS- FIXADO I. EXIGÊNCIA
DOS CONTRATOS SUBJACENTES APENAS PARA POSSIBILITAR
A REVISÃO DOS ENCARGOS NELES PACTUADOS. AUSÊNCIA DE
ANEXAÇÃO DA DAS AVENÇAS PRIMEVAS QUE NÃO TEM O
CONDÃO DE RETIRAR A LIQUIDEZ, A CERTEZA E A
EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXISTÊNCIA DE PENALIDADE
PROCESSUAL ESPECÍFICA E QUE MELHOR SE ADAPTA A ESTE
CASOS, A SABER, A SANÇÃO PREVISTA NO ART. 400 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE ESTADUAL NESSE
SENTIDO. IMPOSSIBILIDADE, NESSE CENÁRIO, DE JUNTADA DA
PLANILHA DE DÉBITO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE
APRESENTAÇÃO ANTERIOR PELO BANCO DOS PACTOS
PRETÉRITOS QUE ORIGINARAM A DÍVIDA E QUE O POLO
RECORRENTE PRETENDE REVISAR. REQUISITOS LEGAIS (ART.
917, §§ 3o E 4o, DO CPC) ESSENCIAIS À OPOSIÇÃO DE
EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDAMENTADOS EM EXCESSO DE
EXECUÇÃO, SITUAÇÃO A QUAL SE AMOLDA O PEDIDO DE
REVISÃO DE ENCARGOS/CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CASO EM
QUE SE FAZ INDISPENSÁVEL A APRESENTAÇÃO PELA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
EXEQUENTE/EMBARGADA
DAS
AVENÇAS PRETÉRITAS E, APÓS, A CONCESSÃO DE PRAZO AO
POLO EMBARGANTE PARA COLACIONAR O DEMONSTRATIVO
DO DÉBITO NO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO, SOB PENA DE
CERCEIO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA NO PONTO.
PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO EM CASOS
ANÁLOGOS.
APELO CONHECIDO, EM PARTE, E PARCIALMENTE PROVIDO.

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Documento eletrônico VDA50740507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:41
Código de Controle do Documento: 9c3a477f-b8fa-47bc-8b82-65ff77eb2490

Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Como assentado na decisão de inadmissão, há evidente descompasso
argumentativo entre o entendimento firmado pelo Tribunal
e as razões
a quo
deduzidas pela parte recorrente em seu apelo nobre, o que atrai, por analogia, a
incidência dos enunciados contidos nas Súmulas 283 e 284 do STF.
Nesse sentido, o Tribunal reconheceu que a Cédula de Crédito Bancário
é título executivo extrajudicial e que a ausência de apresentação dos contratos
anteriores não retira sua liquidez, certeza e exigibilidade.
Portanto, não violou os arts. 28 e 29 da Lei n. 10.931/2004. Ao
contrário, garantiu-lhes vigência, nos exatos termos do sustentado pelo recorrente.
A matéria debatida no aresto concluiu que o título é autônomo,
destacando expressamente, inclusive, que eventual ausência de apresentação dos
contratos anteriores que deram origem à formação do crédito representado no título
executivo não tem o condão de retirar-lhe a liquidez, certeza e exigibilidade.
Na realidade, a decisão tratou da necessidade de juntada de pactos
pretéritos para fins de elaboração e juntada de planilha de débito, de modo a
possibilitar que a parte embargante cumprisse o art. 917, §§ 3o e 4o, inciso I, do
Código de Processo Civil.
Para tanto, reconheceu o Tribunal de origem, “faz-se indispensável a
juntada pela instituição financeira embargada das avenças pretéritas, no prazo de 15
(quinze) dias, e, depois, a concessão de prazo ao polo embargante para colacionar o
demonstrativo do débito no valor que entende devido, sob pena de cerceio de defesa”
A análise das razões recursais, como se vê, indica que a parte
recorrente limitou-se à menção dos preceitos legais que considera violados ou
desconsiderados, sem deixar claro, de maneira argumentativa objetiva e
convincente, a forma como ocorreu a efetiva contrariedade ou negativa de vigência,
pelo Tribunal de origem.
A hipótese atrai, portanto, a incidência do entendimento exposto pela
súmula 284 do STF, na medida em que: "A ausência de fundamentação ou a sua
deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema." (AgInt no
AREsp n. 2.444.719/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
26/2/2024
28/2/2024
Com efeito, "As razões do recurso especial devem exprimir, com
transparência e objetividade, os motivos pelos quais a agravante visa reformar o
Documento eletrônico VDA50740507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:41
Código de Controle do Documento: 9c3a477f-b8fa-47bc-8b82-65ff77eb2490

decisum." (AgInt no AREsp n. 2.562.537/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024
No presente feito, percebe-se das razões recursais que a parte
recorrente limitou-se a trazer alegações que não dialogam com o acórdão
impugnado.
Por fim, diante desse descompasso, a divergência suscitada não
merece conhecimento, na medida que traz precedentes que, da mesma forma, não
dialogam com o teor do acórdão recorrido. A ausência de similitude fática entre os
julgados confrontados com o tema efetivamente debatido na decisão de segundo
grau, pois, impede o conhecimento do dissídio interpretativo.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50740507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:41
Código de Controle do Documento: 9c3a477f-b8fa-47bc-8b82-65ff77eb2490

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.803.798 / SC
Número Registro: 2024/0448688-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50887621820228240930
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI VIACREDI
ADVOGADOS : PAULO KAIPPER PAZ JUNIOR - SC030423
EUSTAQUIO NEREU LAUSCHNER - SC011427
AGRAVADO
: ZANETE SCHREIBER
ADVOGADO
: LUCIANA OLIVEIRA CABRAL MEDEIROS - SC012261
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:59:18
Código de Controle do Documento: a6482c5f-25fb-43d7-b5fb-232c0e14bc90